Tribunal: TJES
Processo: 5000307-11.2017.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000307-11.2017.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ENOCH NUNES DA COSTA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - REJEIÇÃO. MÉRITO - DIREITO DO CONSUMIDOR. POLINEUROPATIA DIABÉTICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE A RÉ LHE NEGOU
PRÓTESE PENIANA
. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE INDEVIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ART. 12, III, ALÍNEA “A”, DA LEI 9656/98. PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO RESP 1.385.554). SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRENTE A CONCEDER E CUSTEAR O MATERIAL INDICADO PELO MÉDICO DO AUTOR PARA REALIZAR A CIRURGIA, INCLUSIVE A PRÓTESE. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. A recorrente insurge-se contra sentença que a condenou
a
conceder e custear o material indicado pelo médico do autor para realização de cirurgia, inclusive a prótese.

2. Preliminarmente, arguiu a recorrente, Operadora de Plano de Saúde de porte nacional, a existência de suspeição/impedimento da Magistrada sentenciante, afirmando, genericamente, que a mesma contende com a operadora de plano de saúde (CPC, art. 144, IX). A preliminar deve ser rejeitada na hipótese, pois, ainda que se trate, num primeiro momento, de matéria de ordem pública, a recorrente quedou-se por mais de 01 (um) ano, não dirigindo a respectiva exceção à Magistrada em momento oportuno (CPC, art. 146), deixando, ainda, de demonstrar similitude entre a pretensão deduzida nesta demanda com a buscada pela excepta. Inexistindo indício mínimo da parcialidade do julgador, a exceção de suspeição/impedimento arguida a destempo deve ser rejeitada, em especial quando o entendimento adotado na sentença encontra-se alinhavado com o dos Tribunais Superiores.

3. Prescrição indicada
por médico credenciado da requerida e sendo
impertinente a negativa de oferta de prótese ao argumento de que não há cobertura para o recorrido
, cabia a ré comprovar a ausência de exclusão contratual explícita do procedimento citado (não simplesmente da prótese), porém não o fez.
Com efeito, correta a solução adotada pela colega sentenciante, inclusive, fundamentada em julgados do STJ,
reconhecido que mesmo nos contratos não submetidos a Lei 9.656/98 é nula a cláusula contratual que exclua da cobertura órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor.

4. Do exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

5. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais).

SAMUELLY ARAGÃO PELISSARI

JUÍZA LEIGA

VOTO

(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.